Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO. MANTIDA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório dos autos demonstra a materialidade e a autoria delitivas, e evidencia a presença das elementares previstas no tipo penal.
2. Comprovado nos autos pelo teste de alcoolemia e pela prova oral que o acusado efetivamente conduziu veículo automotor embriagado, a condenação é medida que se impõe.
3. Consoante jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a prática do crime durante o gozo de benefício concedido pelo Juízo das Execuções, consistente, no caso, na prisão domiciliar, autoriza a análise desfavorável da conduta social.
4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena.
5. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria.
6. Ainda que se trate de pena inferior a quatro anos, os maus antecedentes do réu e sua reincidência em crime doloso afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena corporal imposta.